Tribunal: STF
Processo: HC 221418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luciana Aparecida Amorim em favor de João Marcos Cosso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 731.459/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que não haveria suporte probatório para a condenação, pois “nenhuma testemunha pode afirmar que o paciente fosse o responsável pela importação, ao contrário, a pessoa responsável pela importação foi o senhor Márcio, testemunha de acusação, que admitiu que foi o responsável pela importação e ainda afirmou que nunca fez negócio com o paciente”. (p. 8)



    Afirma que a pena-base teria sido desproporcionalmente aumentada, com base em condenação anterior a 10 anos. (p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “anular a condenação do paciente, ou subsidiariamente, anular a pena aplicada por ilegalidade de sua exasperação e fixar o regime aberto para cumprimento de pena”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão da apelação defensiva, mais claro do que a sentença:



    “A testemunha Márcio Mouta confirmou em juízo que fizera a encomenda das mercadorias apreendidas (ID 155850558). Embora não se recordasse nem do réu nem da empresa, não há como afastar a autoria diante da confirmação de que a nota fiscal eletrônica com produtos diversos daqueles encontrados pela fiscalização foi emitida pelo réu, que inclusive confirmou ser o único responsável pela administração da empresa “Jomcko”, tendo Marcio Mouta como destinatário, que confirmou a compra daqueles produtos.



    Corrobora para a fragilidade da versão do acusado de que a nota fiscal em questão fora clonada, a ausência de qualquer providência tomada pelo réu no sentido de procurar as autoridades competentes para informar a existência de notas fiscais clonadas emitidas em seu nome. O acusado afirmou que a empresa existiu de 1998 a 2016; logo, não é pessoa inexperiente em negócios, que deixaria de comunicar eventuais fraudes que estivessem ocorrendo em nome da empresa”. (eDOC 5, p. 5)



    Constato a presença de fundamentação suficiente para sustentar o edito condenatório.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Assim foi tratada a dosimetria da pena:



    “Quanto aos argumentos da defesa, não tem razão. A despeito de o valor dos tributos iludidos (calculado em torno de R$ 36.360,00) não ser elevado o suficiente para justificar maior reprimenda, dentre as mercadorias apreendidas havia dois mil isqueiros importados sem o devido controle do Inmetro, ou seja, sem certificado de segurança e eficiência para um produto inflamável, o que justifica a exasperação da pena-base.



    Do mesmo modo, da análise das certidões criminais do acusado (ID 155850314), constam ao menos duas condenações (autos 0001196-11.2001.8.26.0506 e 0047093-86.2006.8.26.0506), com trânsito em julgado em 01.06.2009 e 02.10.2009, respectivamente.



    O fato de essas condenações serem de mais de cinco anos não impede sejam consideradas como maus antecedentes, a teor do que decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 593.818-RG/SC, com repercussão geral”. (eDOC 5, p. 6)



    Verifico, portanto, que foram duas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como foram duas as condenações utilizadas como maus antecedentes, as quais tinham sete anos à data do delito.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Sólida é também em reconhecer que condenações, que não caracterizem reincidência, podem agravar a pena-base como maus antecedentes.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 209.193 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente